Tribunal: TJSP
Processo: 2238257-76.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Irresignação contra decisão monocrática, proferida por este Relator, que não conheceu o recurso de agravo de instrumento interposto no lugar de apelação – Pretensão de reforma – Descabimento da aplicação do princípio da fungibilidade recursal - À luz do atual Código de Processo Civil, o pronunciamento que extingue a execução tem natureza jurídica de sentença, recorrível por

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Irresignação contra decisão monocrática, proferida por este Relator, que não conheceu o recurso de agravo de instrumento interposto no lugar de apelação – Pretensão de reforma – Descabimento da aplicação do princípio da fungibilidade recursal - À luz do atual Código de Processo Civil, o pronunciamento que extingue a execução tem natureza jurídica de sentença, recorrível por meio de apelação - Inteligência dos art. 203, §1o, 924 e 925 do CPC – Interposição de agravo de instrumento que configura erro insanável, obstando a devolução do conhecimento da matéria à ulterior instância - Recurso desprovido.